Tribunal: STF
Processo: AI 663213
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de telefonia. Pulsos além da f
ranquia. Questão infraconstitucional. Precedentes.
1. Ausência de interesse jurídico da União. Competência da Justiça Estadual.
2. O acórdão estadual decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional.
 Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituiç
ão.
3. Agravo regimental desprovido.